Tribunal: TJMT
Processo: 1006336-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006336-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO ALVES ROSA - CPF: 697.784.261-04 (ADVOGADO), M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.398.282/0001-88 (AGRAVANTE), VAGNER GIGLIO - CPF: 653.782.538-53 (AGRAVADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), WELINTON BRITO DE LIMA - CPF: 400.632.837-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CSR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 01.281.872/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERVIAS SERVICOS RODOVIARIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 05.590.194/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA- DECISÃO SANEADORA DO INCIDENTE – FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS – DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIOLAÇÃO A COISA JULGADA PARA O MÉRITO DO INCIDENTE – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - PRELIMINAR DO AGRAVADO DE NÃO CONHECIMENTO FRENTE AO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que posterga análise de preliminar de ilegitimidade passiva e de violação a coisa julgada. Matéria externa ao rol taxativo do art. 1015 do CPC - Agravo não conhecido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006336-88.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: VAGNER GIGLIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA
contra a decisão proferida no Incidente de Desconsideração Inversa de Personalidade Jurídica no 1050532-54.2020.8.11.0041, apensa à Ação de Execução no 0019849-47.2003.8.11.0041, movida por
VAGNER GIGLIO
, que
postergou
para o mérito a análise da pretensão da ilegitimidade passiva e reconhecimento da coisa julgada.

Em síntese, aduz que a decisão recorrida
afastou
as preliminares recorridas de ilegitimidade passiva e coisa julgada

Diz que o agravado move Ação de Execução contra o Executado Welinton Brito de Lima e sua ex mulher, em cuja demanda, por ausência de bens dos executados, houve o pedido de redirecionamento da lide em desfavor da ora agravante.

Assegura, contudo, que a matéria já foi decidida no julgamento do RAC no 0011950-85.2009.811.0041 e RAI 1020461-95.2020, em que foram afastadas as teses de fraude à execução, simulação e possibilidade de penhora de ativos da empresa Agravante para pagar débitos do ex-sócio Welinton Brito.

Afirma que o Executado WELINTON BRITO DE LIMA não figura sócio da empresa Agravante desde 20/10/2004; os sócios da empresa Agravante são CÉLIA REGINA CAMPELO e WELIGTON MARTINS DE LIMA; não existe união estável entre o Executado e a sócia CÉLIA REGINA nem relação que permita o alcance do patrimônio da Agravante para satisfação de dívida pessoal de pessoa que não pertence sequer ao seu quadro societário e para garantir o juízo, em substituição ao arresto de valores, oferece caução fidejussória.

O recurso foi distribuído a este Relator por possível prevenção oriunda do julgamento do
RAI no
1027218-08.2020.8.11.0000.

Por meio de despacho (id
83902483) foi encaminhado o processo ao e. Des. Sebastião de Moraes Filho, ocasião em que se ressaltou pedido da
agravante
M.A. COMÉRCIO E SERVICOS LTDA
, de
prevenção do referido julgador

para o presente recurso, por força do disposto no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015 e 80, § 1o, do Regimento Interno do TJMT, a se considerar que foi Relator do
RAC 0011950-85.2009.8.11.0041
e RAI no
1020461-95.2020.8.11.0000
.

Em vista disso, e. Des. Sebastião de Moraes Filho, inicialmente, aos
11-5-2021
, concedeu a liminar postulada pela ora agravante para suspender o bloqueio de ativos financeiros ou créditos da empresa Agravante, frente a aceitação provisória da fiança ofertada (id
84353969)
.

Na contraminuta, o
agravado Vagner Giglio
, suscita
preliminar
de não conhecimento do agravo, porque a decisão agravada não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC, porquanto apenas saneou o feito. Suscita, ainda, preclusão, porque a decisão que deferiu tutela de urgência com o bloqueio de ativos da agravante, foi proferida em 23-10-2020, sem interposição de recurso pela recorrente, o que evidencia a intempestividade do presente agravo.

Reforça que a decisão agravada (ID no 83559960), nada decidiu acerca da desconsideração da personalidade jurídica e ou concessão de tutela de urgência, muito menos sobre a coisa julgada, adotados como fundamentos de reforma pela recorrente.

Defende a prevenção deste Relator para o julgamento do presente agravo, a inexistência de coisa julgada, a ausência de bloqueio sobre qualquer ativo financeiro ou de crédito da recorrente, além de que a pretensão de substituição da caução já foi analisada e rejeitada pelo juízo singular, cujo entendimento foi mantido no RAI No 1027218-08.2020.8.11.0000, em 15-04-2021 e indevidamente omitido pela agravante. Pede o desprovimento do agravo e a condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (artigo 81, do CPC) (id 89541485).

Em decisão proferida aos
10-9-2021
,
o então Relator, e. Des. Sebastião de Moraes Filho, determinou a
redistribuição do feito a este Relator, ante a prevenção decorrente do Agravo de Instrumento no. 1027218-08.2020.8.11.0000
(id 100749471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – DECISÃO QUE APENAS FIXA OS PONTOS CONTROVERTIDOS DO INCIDENTE

Em contraminuta, o recorrido
suscita não conhecimento do agravo, frente ao rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, na medida em que a decisão recorrida diz respeito apenas ao saneamento do processo. Com razão o agravado.

A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo (id 83559960 – pág. 05):

“Da ilegitimidade passiva da empresa M. A. Comércio de Serviços EIRELI e da violação à coisa julgada

Em síntese, informa a parte requerida a ilegitimidade passiva da empresa, tendo em vista que o executado Welinton Brito de Lima, à época da constituição do débito, não integrava o quadro societário, bem como não integra atualmente, bem como que a questão já foi objeto de análise perante o juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT.

Deixo de apreciar a preliminar arguida, tendo em vista que a alegação se confunde com o mérito da demanda, sendo necessária a devida instrução processual e, ressalto que o suscitado será analisado em momento oportuno
.”

Ora, o fato de o Magistrado ter postergado para o mérito, as preliminares de ilegitimidade passiva e violação a coisa julgada, evidencia, por si só, a
ausência de conteúdo decisório
passível de ser combatido por meio do presente agravo.

Nem se diga que por constituírem matéria de ordem pública, estaria o juiz singular “obrigado” a decidi-la de pronto, justamente frente ao contexto narrado em que entendeu que as questões se confundem com o mérito do incidente. É dizer, depois da instrução haverá decisão acerca de tais preliminares.

Diante do exposto, a fixação dos pontos controvertidos, a saber: existência de confusão patrimonial, fraude e possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica, de igual modo, dizem respeito ao mérito do incidente e com ele será analisado.

O argumento de que a fixação dos pontos controvertidos fere a coisa julgada porque a matéria já teria sido objeto de análise no
RAC no 0011950-85.2009.811.0041 e RAI 1020461-95.2020, igualmente não comporta acolhido.

Frisa-se, porque necessário,
a decisão agravada postergou a análise do pedido de violação à coisa julgada
, o que impede esta Corte, no presente agravo, decidir sobre a matéria, além de que a decisão não é passível de recurso de agravo de instrumento. Ademais,
a fixação dos pontos controvertidos não acarreta nenhum prejuízo às partes
.

A parte agravante combate o decisum de saneamento do feito em que o juízo se voltou para fixar os pontos controvertidos, sem que sua decisão tenha avançado sobre o mérito em si.

Nesse sentido, em casos semelhantes já se decidiu pelo não conhecimento do agravo:

“Agravo de instrumento - Irresignação contra decisão que defere a produção de prova oral e
fixa ponto controvertido - Matéria não inserida no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC - Ausência de interesse recursal
– Inadequação - Recurso Repetitivo (Tema 988, REsp 1696396/MT, publicado em 19/12/2018), acerca da taxatividade mitigada, aplicável apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso - Questão abordada no recurso que deve ser aduzida em sede de recurso de apelação a ser interposto oportunamente, se for o caso (art. 1.009, § 1o, CPC).
Recurso não conhecido
.”(TJSP; Agravo de Instrumento 2151056-85.2019.8.26.0000; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2019; Data de Registro: 20/08/2019)

“Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Ação de rescisão contratual c/c antecipação de tutela, restituição de valores pagos e danos morais, em face de
decisão que, dentre outras deliberações, entendeu pela necessidade de produção de prova pericial contábil para saneamento do feito. Hipótese não elencada no rol taxativo do art. 1.015, CPC/2015. Não cabimento de agravo de instrumento. Inadequação da espécie recursal. A parte agravante, combate o despacho de saneamento do feito em que o juízo se volta para definir prova que na sua discricionariedade à formação de seu convencimento julga-a necessária. Impossibilidade de se interferir no convencimento do juízo acerca da prova que fará parte do conjunto de elementos que o levarão a exarar seu veredicto, onde, sem que sua decisão tivesse avançado acerca da inversão ou redistribuição do ônus da prova, apenas fixou ponto controvertido e determinado a realização de prova pericial. Agravo de instrumento não conhecido. Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo Interno Cível 2225570-72.2020.8.26.0000; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2020; Data de Registro: 05/11/2020)

“
Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que posterga análise de preliminar de ilegitimidade passiva - Matéria externa ao rol taxativo do art. 1015 do CPC - Agravo não conhecido
.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2163703-78.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Caieiras - 1a Vara; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Registra-se que não se desconhece que, por tratar-se de pressuposto processual negativo, a preliminar de coisa julgada, em regra, é analisada antes do mérito da causa, vale dizer, antes da sentença (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. I. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007.p. 468/469).

Entretanto, no caso particular, se o Magistrado singular entendeu analisar a preliminar de coisa julgada apenas em sede de sentença é porque, em sua ótica, apenas depois da instrução probatória – possibilitando verificar os limites e efeitos do que fora decidido no RAC

0011950-85.2009.811.0041 e RAI 1020461-95.2020-, poder-se-á concluir pelo acolhimento ou afastamento da preliminar.

Por derradeiro, é importante ponderar que a decisão que concedeu tutela de urgência de arresto de crédito da agravante no valor de R$462.743,74,
foi proferida aos 23-10-2020
(id
41960267 na origem), sem notícia de que a recorrente tenha se insurgido contra tal
decisum
.

Não se permite, portanto, que a par da decisão que apenas fixou os pontos controvertidos, seja reaberta discussão sob questões preclusas.

De modo que se a agravante não recorreu tempestivamente contra a decisão que deferiu o arresto postulado pelo agravado, evidencia-se incontroversa preclusão, o que impede a análise do ponto por meio do presente agravo.

Pondera-se ao final e ao cabo, que no julgamento do RAI
1027218-08.2020.8.11.0000
, ocorrido em 15-4-2021, interposto pela ora agravante
M.A. COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI

em desfavor de

VAGNER GIGLIO
, esta Egrégia Câmara, manteve a decisão que
indeferiu pedido

substituição dos valores e dos bens bloqueados nos autos
do presente Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica no 1050532-54.2020.8.11.0041 em trâmite na 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

O acórdão transitou em julgado em 02-6-2021 e recebeu a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO ARRESTO EFETIVADO – CARTA DE FIANÇA NÃO BANCÁRIA OFERTADA – DESCABIMENTO - ART. 835, § 2o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a garantidora (FIANZA CRÉDITOS E CAUÇÃO S/A) é empresa atuante no ramo de operações de emissão de Cartas de Fianças Garantia e Cartas de Fiança de Crédito, contudo, não registrada, nem fiscalizada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), bem assim não possui registro junto à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), não há como acolher o pedido de substituição da garantia.

A garantia ofertada é meramente fidejussória, como confessado pelo agravante nas suas razões de ingresso, o que justifica o indeferimento do pedido na origem, porquanto não se verifica a adequação da garantia à luz do art. 835, § 2o, do CPC/15”.

Com o julgamento do referido agravo no
1027218-08.2020.8.11.0000
, está
preclusão
a discussão acerca do pedido de substituição do bloqueio de ativos financeiros por carta fiança, como equivocadamente entendeu o e. Des. Sebastião de Moraes Filho, quando apreciou o pedido liminar do presente
Agravo no 1006336-88.2021 (id
84353969).

No que tange ao pedido do agravado
VAGNER GIGLIO
, de condenação da agravante em multa por litigância de má-fé, não procede o pedido.

Ocorre que a má-fé não se presume. Não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstos em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.

Se não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

Posto isso,
não se conhece do agravo de instrumento interposto por
M.A. COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021